Tribunal: STF
Processo: HC 99736
Classe: HC
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-04-27
Data de publicação: 2010-04-27

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DELAÇÃO PREMIADA. 
   CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA RECONHECIDA PELO JUÍZO. 
   PERCENTUAL DE REDUÇÃO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. ORDEM PARCIALMENTE 
   CONCEDIDA.
1. A garantia de fundamentação dos provimentos 
   judiciais decisórios (inciso IX do art. 93 da Constituição 
   Federal) junge o magistrado a coordenadas objetivas de 
   imparcialidade e propicia às partes conhecer os motivos que 
   levaram o julgador a decidir neste ou naquele sentido. 
2. A 
   necessidade de motivação no trajeto da dosimetria da pena não 
   passou despercebida na reforma penal de 1984. Tanto que a ela o 
   legislador fez expressa referência na Exposição de Motivos da 
   Nova Parte Geral do Código Penal, ao tratar do sistema trifásico 
   de aplicação da pena privativa de liberdade.
3. Na concreta 
   situação dos autos, o magistrado não examinou o relevo da 
   colaboração do paciente com a investigação policial e com o 
   equacionamento jurídico do processo-crime. Exame, esse, que se 
   faz necessário para determinar o percentual de redução da 
   reprimenda. Noutros termos: apesar da extrema gravidade da 
   conduta protagonizada pelo acionante, o fato é que as instâncias 
   ordinárias não se valeram de tais fundamentos para embasar a 
   escolha do percentual de 1/3 de redução da pena. 
4. A partir do 
   momento em que o Direito admite a figura da delação premiada 
   (art. 14 da Lei 9.807/99) como causa de diminuição de pena e como 
   forma de buscar a eficácia do processo criminal, reconhece que o 
   delator assume uma postura sobremodo incomum: afastar-se do 
   próprio instinto de conservação ou       autoacobertamento, tanto 
   individual quanto familiar, sujeito que fica a retaliações de 
   toda ordem. Daí porque, ao negar ao delator o exame do grau da 
   relevância de sua colaboração ou mesmo criar outros 
   injustificados embaraços para lhe sonegar a sanção premial da 
   causa de diminuição da pena, o Estado-juiz assume perante ele 
   conduta desleal. Em contrapasso, portanto, do conteúdo do 
   princípio que, no caput do art. 37 da Carta Magna, toma o 
   explícito nome de moralidade. 
5. Ordem parcialmente concedida 
   para o fim de determinar que o Juízo processante aplique esse ou 
   aquele percentual de redução, mas de forma fundamentada.